Tribunal: TJES
Processo: 5002187-81.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002187-81.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA FELIX DE SOUSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IAC Nº 14/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONFORME ENTE PÚBLICO ELEITO PELO AUTOR. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ALESSANDRA FELIX DE SOUSA em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, por meio da qual pretende o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (Lurasidona), tendo o feito sido extinto, sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência do Juízo
a quo
em virtude da necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a anulação da r. Sentença, sob a alegação, em suma, de desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, em virtude da responsabilidade solidária dos entes públicos no âmbito das ações relativas à saúde.

Não foram ofertadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatoriado, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, sob a fundamentação de que, tratando-se de pretensão direcionada ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, a presença da União no polo passivo seria imperativa, razão pela qual o Juízo
a quo
careceria de competência para o processamento e julgamento do feito.

Ocorre que, em sentido contrário, o c. STJ, em sede do IAC nº 14, fixou Teses no sentido de que, em casos como o presente, “
deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
”, bem como que “
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação
”.

A esse respeito, vale conferir a integralidade das Teses firmadas pelo c. STJ no IAC nº 14:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

Assim sendo, a irresignação recursa merece acolhida, a fim de que o feito de origem seja processado e julgado perante o Juízo
a quo
, em consideração aos entes públicos escolhidos pela Requerente para integrar o polo passivo da demanda, nos termos do precedente supracitado (art. 927, III, do CPC).

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito perante o Juízo
a quo
. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)